Tribunal: TJMT
Processo: 1028802-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028802-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENAL FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 705.970.651-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGÊNCIA PELO ART. 114, INCISO II, DO CP.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição da pena de multa deve seguir o prazo previsto no art. 114, inciso II, do Código Penal, em virtude de sua natureza de sanção penal, ou se deve aplicar o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. O art. 51 do Código Penal estabelece que a multa será executada como dívida de valor, aplicando-se as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Contudo, tal disposição não desconfigura a pena de multa como sanção penal, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI no 7.032.

4. A jurisprudência do STJ também fixa que o prazo prescricional para a multa penal deve observar o art. 114, inciso II, do Código Penal, sendo idêntico ao prazo da prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativa ou alternativa.

5. No caso concreto, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, o prazo prescricional é de 12 anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A prescrição da pena de multa é regida pelo art. 114, inciso II, do Código Penal, devendo observar o mesmo prazo aplicável à pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 51, 109, III, e 114, II; CTN, art. 174.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI no 7.032, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 25/03/2024; STJ, AgRg no REsp 1998804/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 18/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JUVENAL FRANCISCO DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0004542-98.2009.8.11.0055, que indeferiu o pedido de prescrição da pena de multa concernente às guias oriundas das Ações Penais no 6502-26.2008.8.11.0055 e no 4042-08.2011.8.11.0008.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, argumentando, em síntese, que
“o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo para a cobrança da Dívida Ativa para a Fazenda Pública ocorre em 05 anos, caso não tenha sido a pena de multa executada pelo Órgão Ministerial, sendo que a execução pela Fazenda Pública se sujeita aos marcos interruptivos descritos no parágrafo único do mesmo dispositivo legal”
.

Asseverou, ainda, que
“in casu, constatou-se o transcurso do período de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento da cobrança da multa, visto que, não houveram causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional”
.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O artigo 51, do Código Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019, ao dispor especificamente sobre a pena de multa, estabelece que
“transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”.

Todavia, em que pese a pena de multa ser considerada dívida de valor, tem-se que tal circunstância não retirou o seu caráter de sanção penal, a teor do art. 5o, XLVI,
“c”,
da Constituição Federal. Aliás, esse foi o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.032,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI No 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI No 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5o, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei no 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5o, XLVI, “c”, da Constituição da República.
2.
Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal
. (ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024)

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição prevista na Lei no 6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174, do Código Tributário Nacional, considerando o caráter de sanção criminal da pena de multa, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
"( HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017). O acórdão recorrido não dissentiu desse entendimento. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1998804 TO 2022/0119673-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Por sua vez, o artigo 114, inciso II, do Código Penal, prevê que a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada. Vejamos:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

No caso em tela, conforme anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o agravante cumpre pena que totaliza 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal no 6502-26.2008.8.11.0055, cuja pena é de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, 515 (quinhentos e quinze) dias multa; pela prática da infração prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06; trânsito em julgado: 04.02.2011;

Segunda guia:
oriunda da Ação Penal no 4042-08.2011.8.11.0008, cuja pena é de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, 20 (vinte) dias multas; pela prática da infração prevista no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal; trânsito em julgado: 02.04.2012;

Nos termos do
inciso II, do art. 114 do Código Penal
, como visto acima, a multa penal prescreverá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, que, conforme se verifica dos autos e consoante previsto no
art. 109, inciso III, do Código Penal
, será de 12 (doze) anos.

Dessa forma, considerando que, desde o trânsito em julgado das guias mencionadas, transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, e diante da ausência de elementos suficientes para verificar eventual interrupção do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único, do art. 174, do Código de Tributário Nacional, entendo ser necessária a devolução dos autos ao magistrado de origem, a fim de que este analise, com maiores elementos, a ocorrência, ou não, da prescrição da pena de multa.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
JUVENAL FRANCISCO DE SOUSA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

Por outro lado,
DETERMINO
que o magistrado de origem análise, após a devida manifestação ministerial, a eventual ocorrência, ou não, da prescrição da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025